Tribunal: STF
Processo: ARE 1551134
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 16, p. 6):



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGO 303 DA LEI 9.503/97. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). ARTIGO 9º, INCISO II, ALÍNEA 'D' DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). MILITAR ESTADUAL REFORMADO. MILITAR ESTADUAL DA ATIVA. JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL (JME). JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA. 1. Recurso do Ministério Público Estadual, inconformado com a decisão do Juízo Militar Estadual de primeiro grau que rejeitou a denúncia contra Militar Reformado pela prática delituosa de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e declinou da sua competência para a Justiça Comum Estadual. 2. A decisão da Magistrada de primeiro grau que rejeitou a denúncia e declinou a competência para a Justiça Comum se fundou no entendimento de que o policial na inatividade não é considerado militar e que o delito não se deu contra as instituições militares. 3. Em razões de recurso o parquet entendeu que a competência para o julgamento do crime de lesão corporal de trânsito, na modalidade culposa, praticado por militar da reserva e que tenha resultado em lesões corporais em outro militar, em serviço, pertence à Justiça Militar, com base no art. 9º, inciso II, “d”, do Código Penal Militar. 4. O Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul entendeu que a competência para julgar o delito praticado conforme denúncia é da especializada, pois o Militar Estadual em condição de inatividade está submetido ao CPM conforme artigo 9º, inciso III, alínea 'd'. 5. Na letra da lei se tem que tanto o militar reformado como o civil podem ser agentes de crimes cometidos contra militar em situação de atividade, ainda que fora de lugar sujeito à administração militar. 6. À unanimidade foi dado provimento ao recurso declarando a competência da Justiça Militar Estadual do Rio Grande do Sul para o processamento e julgamento do presente feito. (TJMRS. Recurso em Sentido Estrito nº 0070432-92.2023.9.21.0002/RS. Relator: Des. Mil. Fábio Duarte Fernandes. Julgamento: 02/10/2023)”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 23).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se vulneração ao art. 125º, § 4º, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, de início, que acidente de trânsito culposo praticado por militar da reserva remunerada não pode ser considerado crime militar, uma vez que não se volta contra as instituições militares tampouco afeta a segurança nacional.



    Alega-se que a competência para a causa é da Justiça Comum, pois “o policial militar da reserva remunerada é equiparado a civil, como o próprio texto legal expressamente refere, e é incontroverso que um acidente de trânsito culposo envolvendo policial militar da ativa na condição de vítima e civil na condição de possível autor” não pode ser classificado como crime militar (eDOC 28, p. 5).



    O TJM/TS inadmitiu o extraordinário ante a deficiência na fundamentação do apelo, em face do que dispõe a Súmula 284 do STF, bem como pela ofensa reflexa à Constituição Federal (eDOC 35).



      É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O voto condutor do acórdão recorrido apresentou a seguinte fundamentação acerca da competência para o feito (eDOC 16, p. 4):



    “A discussão dos autos é quanto à competência ou não da JME para julgar delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (artigo 303, “caput”, da Lei Federal nº 9.503/1997) praticado por Militar Estadual Reformado contra Policial Civil da ativa em serviço. 



    A decisão da Magistrada de primeiro grau que rejeitou a denúncia e declina competência a Justiça Comum, como relatado, se funda no entendimento de que o policial na inatividade não é considerado militar e que o delito não se deu contra as instituições militares. 



    Distintamente da Magistrada a quo, entendo que a competência para julgar o delito praticado conforme denúncia é desta especializada, pois o Militar Estadual em condição de inatividade no caso em tela esta submetido ao CPM conforme artigo 9º, inciso III, alínea 'd'.



    Como bem destacou o e. Procurador de Justiça, Dr. Alexandre Lipp João em seu parecer que adoto como minhas razões de decidir (Evento 8): A letra da lei é claríssima: tanto o militar reformado como o civil podem ser agentes de crime militar, como tal considerado, entre outras situações, aqueles cometidos contra militar em situação de atividade, ainda que fora de lugar sujeito à administração militar”.



    Da leitura desse excerto do aresto, verifica-se que o acolhimento da tese recursal relativa à competência da Justiça comum no caso sob exame demandaria a reanálise da legislação infraconstitucional penal/militar aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, conforme a jurisprudência cristalizada deste Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 90 DA LEI 8.666/93. ALEGADAS INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO DO RÉU E AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido. (ARE 1340186 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 28.10.2021 - grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CRIME DE EVASÃO DE DIVISAS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    A petição de agravo regimental não impugnou todos os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    De qualquer forma, a resolução da controvérsia demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 563314 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 25.03.2014 – grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente